Tribunal: TJSP
Processo: 2130270-10.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Cédula de Crédito Bancário
Órgão julgador: Roberto Mac Cracken
Órgão colegiado: 22a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-07-24
Data de publicação: 2025-07-25

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. 1. Não obstante os equivocados atos de constrição expressamente revogados pelo Douto Juiz "a quo", o procedimento é de liquidação de sentença e não de cumprimento de sentença. 2. Há honorários advocatícios na liquidação de sentença apenas em situações excepcionais, o que não é o caso dos autos, em que a controvérsia se

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. 1. Não obstante os equivocados atos de constrição expressamente revogados pelo Douto Juiz "a quo", o procedimento é de liquidação de sentença e não de cumprimento de sentença. 2. Há honorários advocatícios na liquidação de sentença apenas em situações excepcionais, o que não é o caso dos autos, em que a controvérsia se restringiu à definição do valor do débito. R. decisão mantida. Recurso não provido.